Tribunal: TJES
Processo: 0012320-79.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012320-79.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELAINE PIRAJÁ DE ATHAYDE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Tem-se Apelação Criminal contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no seu regular e legal efeito.

RELATÓRIO

Consta da denúncia (fl. 25/27) que, entre março a junho de 2021, no MunicÍpio de Vitória/ES a denunciada perseguiu a vÍtima Heloisa, através de mensagens, áudios, comentários, e postagens em redes sociais, e ameaçou-lhe a integridade física, além de invadir e perturbar sua esfera de liberdade e privacidade. Extrai-se da mídia anexada aos autos (vide. CD f.0\6) que a denunciada criou perfis falsos na rede social "Facebook", local em que passou a ameaçar, difamar e perseguir a vítima.

A r. Sentença JULGOU PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para condenar a acusada pelo crime tipificado no art. 147-A do CP.

Em Apelação Criminal, pugna o Apelante seja o presente recurso conhecido e provido a fim de reformar a sentença para declarar a nulidade da sentença condenatória, nos termos do artigo 564, V, do CPP. Subsidiariamente, requereu que seja sanado o equívoco na exasperação da pena base pela valoração negativa da culpabilidade da recorrente.

Contrarrazões recursais, pelo desprovimento.

Parecer da Promotoria de 2ª instância pelo provimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Inicialmente, impende consignar que os elementos coligidos aos autos demonstraram com suficiência, ter a recorrente perpetrado os delitos que lhes foram atribuídos na exordial.

Nesse sentido, no que se refere à culpabilidade, entendo que realmente reputa-se acertada a exasperação da pena base na primeira fase da dosimetria da pena, diante da reprovabilidade da conduta da acusada, ora recorrente, que conforme demonstrado na instrução processual, constrangeu, perturbou e ameaçou reiteradamente a vítima, hostilizando-a e invadindo sua esfera de liberdade.

Ressalta-se que, em virtude dos crimes perpetrados pela recorrente, a vítima teve que se mudar de residência e iniciar tratamento psicológico.

Por fim, destaco que os relatos das testemunhas corroboram a versão apresentada pela vítima.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Do exposto, conheço da Apelação Criminal e, no mérito, nego-lhe provimento, para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)